Tribunal: TJBA
Processo: 8032121-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8032121-56.2025.8.05.0000 COMARCA: ITACARÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DANILO COUTO DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA. PACIENTE: EVANARA PAIXÃO DA SILVA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 155, §4º, II, E ART. 171, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADO DA PACIENTE FOI DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL DE Nº. 8001561-17.2024.8.05.0114, NOS AUTOS DA COMUNICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DE Nº. 8000755-10.2025.8.05.0255 E NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL CORRELATA DE Nº. 8001139-08.2025.8.05.0114, DE MODO QUE POSSUI PLENO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA ATÉ ENTÃO OBTIDOS, BEM COMO A TODO O CONTEÚDO DO PROCESSO, INCLUSIVE À DENÚNCIA JÁ OFERECIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA E/OU OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1 - O advogado da Paciente foi devidamente habilitado nos autos do Inquérito Policial de nº. 8001561-17.2024.8.05.0114, nos autos da comunicação do cumprimento do mandado de prisão de nº. 8000755-10.2025.8.05.0255 e nos autos da ação penal correlata de nº. 8001139-08.2025.8.05.0114, de modo que possui pleno acesso a todos os elementos de prova até então obtidos, bem como a todo o conteúdo do processo, inclusive à denúncia já oferecida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e/ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2 - O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, em razão de restarem presentes os requisitos e, ao menos, 01 (um) dos fundamentos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, qual seja, a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cujo decisum impugnado está fulcrado em substrato fático constante dos autos, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade na custódia. 3 - No caso dos fólios, HÁ EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Ou seja, não há possibilidade de acolhimento da tese sustentada na exordial, tendo em vista que a JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ESTÁ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA, SENDO, POIS, ACACHAPANTE. 4 - A Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 2024 pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e estelionato. Contudo, conforme consta dos autos, ela permaneceu foragida por mais de um ano, período durante o qual não foi possível efetivar a sua prisão. 5 - Nesse passo, tem-se que o cenário revela que não havia ciência do paradeiro da Paciente, o que justifica a demora na efetivação da prisão. Essa ausência de localização, em conjunto com os documentos acostados aos autos, demonstra que o Juízo competente empenhou-se de forma diligente para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. 6 - Destaca-se que, diante do decurso de mais de seis meses sem o cumprimento do mandado, o Juízo determinou a adoção de novas diligências, tais como: a) expedição de ofício à autoridade policial requisitando informações atualizadas acerca das tentativas de localização e captura da acusada; b) expedição de ofícios a instituições financeiras para obtenção de dados relativos à quebra do sigilo bancário. 7 - Nesse sentido, não se pode penalizar o juízo pela dificuldade de cumprimento do mandado, em razão da condição de foragida da Paciente, especialmente quando demonstrado que foram adotadas diligências para sua localização. 8 - Ademais, o ponto versante sobre a ausência de contemporaneidade dos fatos não se sustenta. Repara-se dos autos que o Juízo se assentou em elementos que ainda legitimam o cárcere cautelar. Sua conclusão pela decretação da preventiva se deu com fundamento na garantia da ordem pública, na instrução processual e na efetivação da aplicação da lei penal, tendo em vista a continuidade da comercialização de pacotes de viagem de maneira fraudulenta, mesmo após registros de ocorrências policiais e o desligamento da Paciente da empresa, revelando a gravidade concreta da conduta. 9 - Destacou-se, ainda, o risco à instrução criminal, diante da possibilidade de destruição ou alteração de provas relevantes, especialmente por seu acesso aos registros financeiros e administrativos da pousada, além da eventual influência sobre testemunhas e colaboradores. 10 - Quanto às CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE, EVENTUALMENTE, FAVORÁVEIS, não possuem o condão de afastar a imposição da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos autorizadores para a sua decretação, tendo em vista que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8032121-56.2025.8.05.0000, tendo DANILO COUTO DOS SANTOS, como Impetrante e, na condição de Paciente, EVANARA PAIXÃO DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR